Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600095-30.2020.6.16.0097
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600095-30.2020.6.16.0097

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/10/2020
Processo referência: 0600095-30.2020.6.16.0097
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de
Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura - RRC n° 0600095-
30.2020.6.16.0097 (DRAP nº 0600091-90.2020.6.16.0097) que julgou improcedente a Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura e, por consequência, deferiu o pedido de registro de
candidatura de Sérgio Luiz Borges, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de Iporã-PR.
(Impugnação pela Coligação Coragem Para Mudar 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV
ao Registro de Candidatura de Sergio Luiz Borges, ao cargo de prefeito, pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, integrante da coligação Vamos em Frente, Iporã Não Pode Parar 15-
MDB / 45-PSDB / 13-PT / 14-PTB / 19-PODE / 25-DEM / 36-PTC / 55-PSD, no município de Iporã/PR,
sob a alegação de que o impugnado é inelegível, uma vez que sua conduta e vida pregressa não se
coadunam com os requisitos e condições exigidas, contrariando, principalmente, a moralidade e a
probidade administrativa. Isso porque, em operação deflagrada em 02/10/2019, denominada
"Cleptocracia", pelo Ministério Público, a qual decorreu da interceptação telefônica dos autos n.º
1859/15.2018.8.16.0094, verifica-se a investigação de diversos crimes contra a administração
pública, além de fraude a licitação e outras; Gerador cadeia - Iporã/PR - Eleição 2020) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT
/ 11-PP / 43-PV (RECORRENTE)
ANA PAULA PORTES DE FREITAS (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE MARQUES (ADVOGADO)
RODRIGO RAHUAN GOULART (ADVOGADO)
SERGIO LUIZ BORGES (RECORRIDO)
ARIEL DE MORAES ANDREANI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18471
966
10/11/2020 18:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.934
RECURSO ELEITORAL 0600095-30.2020.6.16.0097 – Iporã – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC / 40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV
- OAB/PR0036251A
ADVOGADO: ANA PAULA PORTES DE FREITAS
- OAB/PR0061022
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE MARQUES
- OAB/PR0086413
ADVOGADO: RODRIGO RAHUAN GOULART
RECORRIDO: SERGIO LUIZ BORGES
- OAB/PR0088379
ADVOGADO: ARIEL DE MORAES ANDREANI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA - RRC. CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO
OU
PROFERIDA
POR
ÓRGÃO
COLEGIADO.
INEXISTÊNCIA.
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE
ATENDIDA. DEFERIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 15, III da
Constituição Federal, a condenação
criminal transitada em julgado acarreta a
suspensão dos direitos políticos do
condenado, enquanto durarem seus
efeitos.
2.
A ausência de condição de elegibilidade indicada demanda
condenação com trânsito em julgado ou
proferida por órgão judicial colegiado, o
que não se observa no presente caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.
Requerimento de registro de candidatura
deferido.
Num. 18471966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi apresentado Requerimento de Registro de Candidatura por SERGIO LUIZ
para concorrer ao cargo de Prefeito nas Eleições de 2020.
BORGES
A
ofereceu impugnação (id. 14833916),
COLIGAÇÃO CORAGEM PARA MUDAR
sustentando que “em operação deflagrada em 02/10/2019, denominada “Cleptocracia”, pelo
Ministério Público Eleitoral, a qual decorreu da interceptação telefônica dos autos n.º
1859/15.2018.8.16.0094, verifica-se a investigação de diversos crimes contra a administração
Ao final, pugnou liminarmente pela concessão da
pública, além de fraude a licitação e outras”.
tutela provisória de urgência, para o fim de impedir o deferimento do registro de candidatura do
requerente.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau indeferiu o pedido liminar (id. 14834116).
O
manifestou-se pelo deferimento do pedido
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
de registro de candidatura, tendo em vista ausência de inelegibilidade (id. 14834766).
A sentença foi pelo deferimento do requerimento do registro de candidatura do
requerente (id. 14834916), diante da ausência de condenação criminal com trânsito em julgado
ou condenação de Órgão Colegiado.
Em face da sentença, a impugnante interpôs este Recurso Eleitoral (id.
14835166) alegando, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque o Juízo a
teria se precipitado em julgar a ação impugnatória, sendo que o caso carecia de maior
quo
dilação probatória. No mérito, que as causas de inelegibilidade são aquelas consistentes em
circunstâncias negativas, que afastam a capacidade eleitoral passiva. A lei prevê a
possibilidade de dispensar o aguardo do transito em julgado em certas condenações criminais
para o reconhecimento da inelegibilidade.
Contrarrazões apresentadas (id. 14835416), apontando que preenche todos os
documentos exigidos por lei, atendendo a todas as condições de elegibilidade. Pugna pela
condenação do recorrente em litigância de má-fé.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do recurso eleitoral interposto (id. 12365066).
É o relatório.
Num. 18471966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042

VOTO

II.i. Diante da ausência de certidão acerca da data da conclusão dos autos ao
Juízo
, o prazo recursal é contado da publicação da sentença no mural eletrônico, que se
a quo
deu no dia 22/10/2020, tendo o Recurso sido interposto no mesmo dia, em atendimento ao
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 58, § 3º da Res.-TSE 23.609/2019. Presentes os demais
requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II.ii.
: Alega o recorrente que houve cerceamento de defesa, porque o
Preliminar
Juízo
teria se precipitado em julgar a ação impugnatória, sendo que o caso carecia de
a quo
maior dilação probatória. Afirma que requereu a produção de provas documentais, depoimento
pessoal do impugnado e prova testemunhal, bem como prova emprestada em relação aos
autos nº 1859-15.2018.8.16.0094, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Iporã.
Como bem pontuado pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau, que indeferiu os
pedidos de produção de provas, não existe qualquer condenação criminal contra o candidato,
não sendo justificável que seja discutido “possível processo de primeiro grau, na Justiça
Estadual ou Justiça Eleitoral, que envolva o impugnante”.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar arguida.
II.iii.
, o recorrente está irresignado com o teor da sentença prolatada
No mérito
pelo Juízo
, que deferiu pedido de registro de candidatura do recorrido para este pleito.
a quo
Alega que as causas de inelegibilidade são aquelas consistentes em circunstâncias negativas,
que afastam a capacidade eleitoral passiva, bem como que a lei prevê a possibilidade de
dispensar o aguardo do transito em julgado em certas condenações criminais para o
reconhecimento da inelegibilidade.
O pleno exercício dos direitos políticos é condição de elegibilidade, nos termos do
art. 14, § 3º, II da Constituição Federal. E condição de elegibilidade é requisito que deve estar
satisfeito para que alguém possa ser candidato a mandato eletivo, como bem se observa:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º
:
São condições de elegibilidade, na forma da lei
I - a nacionalidade brasileira;
II - o pleno exercício dos direitos políticos;
Num. 18471966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042

(...)
Já o art. 15 do mesmo diploma legal prevê hipóteses em que ocorre a perda ou
suspensão dos direitos políticos:
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão
só se dará nos casos de:
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado;
II - incapacidade civil absoluta;

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus
;
efeitos
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa,
nos termos do art. 5º, VIII;
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. (grifei)
Conforme se observa, a condenação criminal transitada em julgado dá causa à
suspensão de direitos políticos, enquanto durarem os efeitos de referida condenação. Assim,
uma vez irrecorrível a condenação criminal, o sentenciado terá, automaticamente, seus direitos
políticos suspensos, sem que órgão jurisdicional tenha que declarar expressamente na decisão
condenatória.
No caso concreto, cabe o registro de que, de fato, o impugnado figura como
investigado em procedimentos criminais e foi alvo, inclusive, da denominada operação “Voto
Caro”, em trâmite perante o Juízo Eleitoral de primeiro grau, que apura a prática de crimes
eleitorais ocorridos durante o pleito de 2016 (compra de votos).
Todavia, a teor do disposto supracitado artigo, a caracterização da ausência de
condição de elegibilidade indicada demanda condenação com trânsito em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, o que não se observa no presente caso, porquanto não há
condenação criminal transitada em julgado ou condenação de órgão colegiado.
Ademais, é importante registrar o que bem pontuou o Juízo
:
a quo
No caso dos autos, não consta qualquer condenação do Impugnado com
trânsito em julgado ou mesmo que tenha sido proferida por órgão
colegiado.
Esta comprovação pode ser feita pela análise das certidões juntadas
referentes aos Tribunal Regional Federal da 4ª Região (ID 8093985) e
também do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID 8093989), bem como
certidão de 1ª Instância da Justiça Federal (ID 8093988) e também certidão
da Comarca de Iporã PR (ID 8093986).
A tese da Impugnante é de que a Justiça Eleitoral poderia analisar livremente
a moralidade eleitoral aplicando inelegibilidade não prevista em lei, ou seja,
criar uma “hiper-hipótese de inelegibilidade, que abarcaria todo e qualquer
fato havido como imoral ou ímprobo.
Num. 18471966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042

Seria uma definição de abarcância, com base em conceitos abertos e
indeterminados”.
Ao se aplicar a moralidade sem um controle objetivo, como pretende o
Impugnante, teríamos inelegibilidades esdrúxulas ou até mesmo aviltantes.
A melhor doutrina afirma que “sem um parâmetro mínimo de objetividade, fica
difícil, quando não impossível à autoridade judicial classificar determinada
conduta como satisfatória ou insatisfatória no tocante à moralidade para o
exercício do mandato [...]”.
A tese apresentada pelo Impugnante é denominada pela doutrina de
“moralismo eleitoral” e amplamente rechaçada”.
Dos documentos trazidos aos autos extrai-se que o recorrente encontra-se em
pleno exercício de seus direitos políticos, cumprindo a condição de elegibilidade estabelecida
no art. 14 da Constituição Federal, de modo que o deferimento de seu RRC é medida que se
impõe.
Já sobre o pedido de condenação dos recorrentes por litigância de má-fé, não se
vislumbra a presença de elementos suficientes para sua configuração, sendo que os
argumentos trazidos devem ser entendidos como exercício do direito ao acesso à Justiça.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de SERGIO LUIZ BORGES
para as eleições 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600095-30.2020.6.16.0097 - Iporã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: CORAGEM PARA MUDAR 22-PL / 20-PSC /
40-PSB / 12-PDT / 11-PP / 43-PV - Advogados do RECORRENTE: ANA PAULA PORTES DE
FREITAS - PR0036251A, PAULO HENRIQUE MARQUES - PR0061022, RODRIGO RAHUAN
GOULART - PR0086413 - RECORRIDO: SERGIO LUIZ BORGES - Advogado do RECORRIDO:
ARIEL DE MORAES ANDREANI - PR0088379.
Num. 18471966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18471966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 10/11/2020 18:17:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018172093100000017873042
Número do documento: 20111018172093100000017873042